Tribunal: TJES
Processo: 0005617-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005617-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE PAVAN DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005617-64.2023.8.08.0024

APELANTE: PEDRO HENRIQUE PAVAN DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CRIME DE AMEAÇA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS. DÚVIDA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Pedro Henrique Pavan da Costa em face da sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no âmbito das relações domésticas (Lei 11.340/2006). A denúncia narra que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à residência da ex-convivente e ameaçou matá-la após discussão motivada pela presença de um canivete em seus pertences.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa ante a suposta omissão de teses defensivas e falta de fundamentação; (ii) determinar se o acervo probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, considerando a palavra da vítima em confronto com as mídias digitais acostadas aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juízo de origem exerceu o livre convencimento motivado ao analisar o interrogatório, o depoimento da vítima e a declaração testemunhal, não havendo omissão de teses.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevo, todavia, deve apresentar coerência e harmonia com os demais elementos de prova colhidos na instrução.

Vídeos gravados pelo réu no momento do fato demonstram contradições na narrativa da ofendida, especialmente quanto ao estado de confinamento e ao real temor sentido, evidenciando postura de confronto e não de vulnerabilidade ou medo.

A posse de um canivete na bolsa do acusado, sem qualquer relato de uso ostensivo para proferir ameaças, é insuficiente para caracterizar o dolo do crime tipificado no art. 147, do Código Penal.

Informações oficiais da unidade de saúde contradizem o depoimento da vítima acerca de suposto acompanhamento psicológico realizado em decorrência dos fatos, fragilizando a credibilidade do relato.

A existência de dúvida razoável sobre a materialidade e autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
e ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade por cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado fundamenta a decisão com base no conjunto probatório, ainda que ignore a versão pretendida pela defesa.

Embora relevante nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima não possui caráter absoluto e deve ser corroborada por outros elementos de prova.

Divergências substanciais entre o relato da vítima e registros audiovisuais do momento do fato geram dúvida razoável que impede a condenação penal.

A absolvição é imperativa quando o acervo probatório não demonstra, com a certeza necessária, a conduta típica de ameaça e o dolo do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 61, inciso II, alínea "f", e art. 147, caput; Código de Processo Penal, art. 155, art. 201 e inciso VII do art. 386; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5°, inciso III e art. 7°, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005617-64.2023.8.08.0024

APELANTE: PEDRO HENRIQUE PAVAN DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
PEDRO HENRIQUE PAVAN DA COSTA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES (ID 19319754), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal Brasileiro, nos termos do artigo 5°, inciso III e artigo 7°, inciso II, da Lei nº 11.340/06, à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (ID 19319771), a defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando falta de fundamentação específica e omissão quanto às teses defensivas. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima. Alternativamente, requer a atipicidade da conduta por ausência de dolo e de temor real, a redução da pena ao mínimo legal e o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (ID 19319494, p. 05) que:

“
(...) o denunciado
Pedro Henrique Pavan Da Costa
é ex-convivente da vítima, R. D. S. B., tendo no dia 08/11/2020, aproximadamente às 20h58min, no interior da residência desta, localizada no bairro Itararé, em Vitória/ES, praticado o crime de Ameaça em seu desfavor.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à residência da vítima, local em que iniciou uma discussão, oportunidade em que esta, ao visualizar que o autor dos fatos portava em sua bolsa um objeto similar a um "canivete", acionou a polícia. Irresignado frente a cond
u
ta da ofendida, o denunciado, apresentando comportamento agressivo e alterado, passou
de maneira livre e consciente
, a ameaçá-la de morte, dizendo-lhe que "não tinha medo da polícia e que se fosse preso lhe mataria ao sair da prisão" (fl. 06), deixando-a temerosa por sua vida.
(...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
e § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Embora a Defesa suscite, em preliminar, a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a matéria confunde-se com o próprio mérito da demanda. A análise da alegada ilegalidade da medida exige exame aprofundado do conjunto probatório. Por esse motivo, deixo de analisar a questão em sede de preliminar e passo a enfrentá-la no mérito do recurso.

2. DA TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA

A Defesa sustenta a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa. Alega, para tanto, que o juízo
a quo
fundamentou-se exclusivamente na palavra da vítima, deixando de valorar adequadamente a versão do réu e o depoimento testemunhal.

Argumenta, ainda, a inexistência de provas suficientes quanto à autoria e à materialidade da ameaça. Por tais fundamentos, pleiteia a absolvição do acusado pela prática do delito previsto no artigo 147, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Inicialmente, quanto à tese de suposto cerceamento de defesa, verifica-se que a magistrada de primeiro grau exerceu o seu livre convencimento motivado (art. 155, do CPP), analisando o interrogatório do réu, o depoimento da vítima e a declaração da testemunha Marcelo Santos Rocha. Portanto, a tese de nulidade mostra-se infundada.

Passo, agora, à análise da tese de inexistência de provas suficientes quanto à autoria e à materialidade do crime de ameaça.

Convém destacar que a Lei Maria da Penha foi instituída como um instrumento para prevenir e combater a violência doméstica e familiar, assegurando a punição rigorosa dos agressores e a proteção efetiva das mulheres vítimas de violência.

A evolução legislativa no âmbito da proteção da mulher demonstra um fortalecimento significativo da posição da vítima, em especial da mulher, no processo penal.

Entretanto, apesar da relevância social da norma, a prolação de um decreto condenatório exige que a autoria e materialidade delitivas estejam devidamente comprovadas, em respeito às garantias constitucionais.

A vítima
R. D. S. B.
,
relatou em sede policial que seu ex-companheiro compareceu à sua residência muito alterado, sob o pretexto de visitar a filha do casal. Segundo o relato, após ela solicitar que ele saísse do imóvel, o acusado passou a proferir insultos, chamando-a de “vagabunda”, e recusou-se a sair. Na ocasião, a declarante visualizou um canivete nos pertences do agressor e, por temor, acionou a autoridade policial. Ao perceber o acionamento, o réu teria segurado a vítima pelos punhos, proferido novas ofensas verbais e ameaçado matá-la caso fosse preso. Diante disso, a vítima trancou-se em um quarto até a chegada dos policiais.

Em juízo, a ofendida confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial. Afirmou que o acusado estava em posse de uma bolsa, fato que não era comum, e que, ao verificar o conteúdo, encontrou um canivete. Relatou que, com medo, acionou a Polícia Militar e mandou que ele saísse da residência, momento em que o réu passou a proferir palavras de baixo calão.

Ora, é sabido que “
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201, do Código de Processo Penal, nos crimes praticados à clandestinidade no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Contudo, a doutrina e a jurisprudência reforçam a necessidade de que o depoimento da vítima seja corroborado por outros elementos de prova.

Ademais, o art. 155, do Código de Processo Penal, determina que o magistrado não poderá fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de se afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A doutrina e a jurisprudência reforçam a necessidade de que o depoimento da vítima seja corroborado por outros elementos de prova, o que não se verifica nesta hipótese, consoante passo a analisar.

No presente caso, a defesa anexou aos autos vídeos gravados pelo réu na data dos fatos. Na mídia de ID 19319752, o acusado registra o momento em que a vítima liga para a Polícia Militar. Na ligação, ela relata ter encontrado um canivete na bolsa do réu e estar trancada no quarto com a filha, sentido-se ameaçada e com medo. Contudo, ao final do vídeo, logo após a declaração de que estaria trancada, o acusado mostra que a porta do cômodo estava, na verdade, aberta.

Vale ressaltar que não há nos autos qualquer relato de que o canivete tenha sido utilizado, no dia dos autos, para proferir ameaças, tendo sido apenas encontrado pela vítima entre os pertences do acusado. Além disso, conforme a descrição do imóvel realizada pela própria ofendida em audiência (ID 19319513, min. 27:39), a residência não possui corredor ou outro cômodo entre o quarto e o local onde o réu gravava o vídeo. Tais elementos sugerem que a narrativa apresentada à autoridade policial no momento do acionamento continha informações que não condizem com a realidade dos fatos.

No vídeo do ID 19319506, o réu filma a vítima ao telefone e diz: “olha o mal que eu estou fazendo para ela”. Nesse momento, a vítima responde “
isso mesmo, mostra voc
ê
correndo atr
á
s de mim e entrando na minha casa
à
força,
(...)
p
a
ra mostrar pra advogada dele esse videozinho
”. O réu, mantendo a calma, afirma que aguardaria a polícia para se explicar, pois não teria praticado nenhum ilícito. Em resposta, a vítima volta a afirmar que ele portava um canivete e a ameaçava de morte.

Entretanto, as imagens demonstram que a vítima não aparenta estar com medo, ao contrário, adota uma postura de confronto. O acusado, por sua vez, mantém-se sereno durante todo o tempo. Em determinado trecho (02:30 min.), ele argumenta que, se tivesse a intenção de causar algum mal, utilizaria uma faca da cozinha e não o canivete que ela havia escondido, reforçando a tese de que não portava o objeto para fins de agressão.

Desse modo, a versão do réu é confirmada pelas imagens, as quais, ainda, retiram credibilidade da versão da vítima.

Além disso, verifica-se que a ofendida declarou, em audiência, ter realizado acompanhamento psicológico por 3 (três) meses em razão dos fatos.

Contudo, oficiado ao Município de Vitória para o fornecimento do prontuário médico (ID 19319525), a resposta da municipalidade revelou quadro diverso:

“(...) verifica-se que esta obteve encaminhamento médico para o serviço de Psicologia na data de 27/11/2019, no entanto a mesma havia sido descadastrada por motivo de mudança do território no dia anterior ao encaminhamento, i.e., na data de 26/11/2019 [...]. Sendo assim, não foi possível prestar o serviço de atendimento psicológico. [...] A paciente retornou ao território, sendo cadastrada novamente neste serviço de saúde na data de 10/08/2020. A partir de então, não foi identificado em prontuário registro de encaminhamento para acompanhamento psicológico. Observa-se que a referida paciente frequenta muito pouco esta Unidade de Saúde, utilizando-se mais dos serviços de Pronto-Atendimento.”

Ao analisar o ofício da prefeitura, percebe-se que o único encaminhamento registrado ocorreu em novembro de
2019
, enquanto os fatos denunciados datam de novembro de
2020
. Ainda que houvesse equívoco nas datas, o ofício deixa claro que a vítima não prosseguiu com o tratamento, contradizendo sua afirmação em juízo de que teria realizado acompanhamento por três meses.

Verifica-se, portanto, a inexistência de elementos seguros que comprovem a versão da vítima quanto à ocorrência de ameaça. Pelo contrário, o acervo probatório gera dúvidas fundadas sobre a veracidade da ocorrência e sobre o uso legítimo dos mecanismos de proteção garantidos pela Lei Maria da Penha, o que impede a formação de um juízo de convicção necessário para a condenação.

Diante da fragilidade do acervo probatório e da dúvida razoável quanto à prática da ameaça, a absolvição é a medida que se impõe, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e absolver o acusado da imputação que lhe foi feita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)